Tribunal: TJMT
Processo: 0044897-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044897-51.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANE DE SOUSA MELO - CPF: 694.320.661-34 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - CPF: 022.125.061-12 (ADVOGADO), NOELSON CARLOS SILVA DIAS - CPF: 620.886.021-00 (AGRAVANTE), ADENILSON LOPES - CPF: 469.118.391-49 (AGRAVANTE), MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para assentar que nem todo servidor sofreu a defasagem salarial, e mesmo para aqueles que a sofreram, a importância é variável, é necessária a liquidação da sentença, para apurar a concreta existência dessa defasagem e, se acaso existente, qual o valor devido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Jane de Sousa Melo e outros, contra a decisão, por mim proferida, no Recurso de Embargos de Declaração, que foi acolhido, para o fim de sanar a omissão, mantendo-se, contudo, a decisão proferida no Recurso de Apelação, ao qual, dei provimento, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

A parte recorrente sustenta que é descabida qualquer rediscussão acerca da realização de perícia contábil, para apuração de eventual defasagem, assim como do percentual devido pelo Estado a título de URV, pois foi determinado na sentença e, posteriormente, confirmado por este Tribunal de Justiça, que é devida a integralidade do índice de 11,98%, razão pela qual, nesta fase de cumprimento de sentença, devem ser obedecidos o que consta do título executivo judicial, transitado em julgado.

Afirma que a decisão deve ser reformada, pois afronta a coisa julgada material, já que não houve fato novo para determinar a apuração do índice na liquidação da sentença, porquanto o
decisum
condenou a parte Recorrida na incorporação do percentual de 11,98%, decisão que não comporta mais discussão, porque acobertada pelo manto da coisa julgada.

Argumenta que a pretensão relativa à recomposição dos vencimentos dos servidores, representados pela parte Agravante, com base na conversão correta da moeda para URV, não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida, prevista em Lei Federal que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público.

Requer, dessarte, o provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão objurgada e, via de consequência, determinar a imediata implantação de 11,98%, na remuneração dos servidores, ora Agravantes.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignei na decisão hostilizada, nos autos da Ação Coletiva n. 46354-26.2013.811.0041, promovida pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso-ASSOF-MT, o Magistrado singular proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso, ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento do feito, no percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelos Autores, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei.

Determinou, ainda, a apuração do montante referente aos retroativos não abarcados pela prescrição quinquenal, na fase de liquidação de sentença.

Dessa sentença foi interposto o Recurso de Apelação/Reexame Necessário no 75865/2015, distribuído a mim e, ao reexaminar a sentença, em sua integralidade, retifiquei-a, parcialmente, apenas para alterar os parâmetros de juros e correção monetária.

Ato contínuo, a parte Agravante, propôs o cumprimento da sentença e o Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação, que foi acolhida pelo juízo a quo, ao fundamento de que as leis que reestruturam a carreira da parte Recorrente promoveram a regularização das perdas, oriundas da conversão da URV, de modo que inexistem valores a executar.

Contra essa decisão, insurgiram-se os servidores, interpondo o Recurso de Apelação, alegando que constou expressamente da sentença, capítulo este que não foi alterado no acórdão, a determinação da efetiva implantação de 11,98% na remuneração dos servidores, de modo que não há falar em liquidação de sentença.

O Recurso de Apelação, foi, por mim, provido, ocasião em que determinei o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

Desta decisão, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, somente para sanar a omissão, quanto à apreciação da tese arguida pela parte Apelante, mantendo-se, contudo, o decisum proferido nos autos do Apelo.

A parte recorrente sustenta, que, para a apuração dos valores pretéritos, não há a necessidade de liquidação da sentença, mas, somente, de simples cálculo aritmético, e que, essa determinação, ofende a coisa julgada, posto que a sentença determinou a incorporação do percentual de 11,98% na folha de pagamento dos autores.

Entendo, no entanto, que a irresignação do Recorrente não se sustenta, na medida que a sentença executada não é dotada de exigibilidade, tampouco de liquidez, porque, claramente, consignou que se deve verificar, na fase da liquidação da sentença, o valor realmente devido, até porque, o Estado de Mato Grosso afirma e anexa documentos comprobatórios, dando conta de que a eventual defasagem já foi absorvida, quando da reestruturação da carreira.

Demais disso, o entendimento adotado pelas Cortes extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que
somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou a sua devida implementação na carreira, além do percentual e o montante devidos.

Assim, é possível observar que a Fazenda Pública Estadual buscava a aplicação do capítulo constante da sentença, confirmado pelo acórdão, de que a apuração dos valores retroativos de URV deve ser objeto de liquidação, para se apurar o valor realmente devido.

Frisa-se, por oportuno, que a determinação da apuração do
quantum,
a ser recebido pela parte Recorrente, decorreu do tema 5 do STF, submetido à Repercussão Geral, em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXVI; 37, XIV; e 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal, o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente.

Nesse sentido, para assentar que nem todo servidor sofreu a defasagem salarial, e mesmo para aqueles que a sofreram, a importância é variável,
é necessária a liquidação da sentença
, para apurar a concreta existência dessa defasagem e, se acaso existente, qual o valor devido.

É preciso consignar, também, que o término da incorporação dos 11,98%, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023